Tribunal: TJDFT
Processo: 0717193-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717193-75.2024.8.07.0001 RECORRENTE: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF RECORRIDO: VERNET COMUNICAÇÃO DE DADOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PANDEMIA. COVID- 19. TEORIA DA IMPREVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes envolvidas se enquadram no conceito de consumidora e fornecedora, respectivamente, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do CDC. 2. A pretensão recursal se funda, na teoria da imprevisão disposta no art. 6, V, do CDC, que dispõe: " [a] modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas" 3. Compete à parte interessada comprovar a efetiva ocorrência de desequilíbrio na relação contratual, de modo a justificar o pedido de aplicação da teoria da imprevisão. 4. No caso em apreço, não se identificam, nos autos, provas concretas de que a situação pandêmica tenha gerado uma onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual de tal magnitude que justifique a aplicação excepcional da referida teoria. 5. Assim, diante do que efetivamente restou comprovado nos autos, não vislumbro elementos que justifiquem a intervenção judicial por desequilíbrio contratual, estando a alegação da apelante amparada em argumentação abstrata a respeito dos efeitos das restrições impostas pela pandemia do vírus Covid-19. 6. A despeito da alegação de que os serviços não foram executados, sendo inexigível a dívida cobrada, observa-se que, em verdade, o serviço foi prestado. Assim, a apelante/ré não logrou êxito em comprovar o alegado no sentido de que os serviços não foram executados, considerando a insuficiência de provas, seja documental, seja testemunhal. 7. A dicção do artigo 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada, viabilizando a consecução da vedação ao non liquet. Para as partes serve como regra de instrução, uma forma de alertá-las sobre os riscos da não comprovação do direito. 8. Precedentes: REsp n. 2.032.878/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023; Acórdão 1938096, 0708910-88.2023.8.07.0004, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024; etc. 9. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 317 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, sustentando a inexequibilidade do contrato firmado entre as partes, em razão do desequilíbrio econômico-financeiro advindo de fatores externos provocados pela contaminação do vírus Covid-19 e das medidas de prevenção administradas pelo Governo do Distrito Federal. Aduz que não houve comprovação suficiente da prestação dos serviços pela recorrida, pois os documentos apresentados são unilaterais, não subscritos por representantes formais do recorrente, e carecem de assinatura, validação ou homologação pelo gestor do contrato. Subsidiariamente, requer a exclusão dos juros e do valor proveniente da atualização monetária diante da aplicação da teoria do Duty to Mitigate the Loss, reconhecendo que a recorrida tinha a obrigação de mitigar os prejuízos e evitar a segmentação das cobranças em ações distintas sem uma justificativa plausível. Invoca os princípios da boa-fé e da lealdade processual em abono a sua tese. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Felipe Aires Coelho Araújo Dias, OAB/DF 46.210. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta violação aos artigos 317 do Código Civil e 373, inciso I, do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao afastar a aplicação da teoria da imprevisão e reconhecer que efetivamente houve a prestação dos serviços pela recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações sejam realizadas conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030